Tribunal: TJDFT
Processo: 0703056-40.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703056-40.2024.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BATISTA DE SOUZA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO INTER SA, BANCO PAN S.A, BANCO SAFRA S A, LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA, COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A., SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, determino a intimação da parte agravada (APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO INTER SA, BANCO PAN S.A, BANCO SAFRA S A, LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA, COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A., SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA) para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.021, § 2o), sobre o agravo interno interposto pela parte contrária. Após as providências de estilo cabíveis, retornem conclusos os autos. Intime-se; Cumpra-se. Brasília, 8 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator